Tribunal: TJBA
Processo: 8037422-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037422-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEANDRO TEIXEIRA e outros Advogado(s): FARLEY ADRIANO BATISTA CHAVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. ORDEM DENEGADA POR UNANIMIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO REALIZADA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. PRISÃO JUSTIFICADA PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E ELEMENTOS TÍPICOS DA MERCANCIA ILÍCITA. INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRIMARIEDADE INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente denunciado por tráfico de drogas, com alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de revisão periódica da custódia. Os fundamentos da segregação já haviam sido analisados e mantidos por esta Câmara no habeas corpus nº 8000840-82.2024.8.05.9000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se a suposta demora na formação da culpa caracetriza excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; (II) estabelecer se a ausência de reavaliação periódica da prisão, no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, acarreta sua ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise de eventual excesso de prazo na formação da culpa deve observar a razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a conduta das partes e a atuação do Judiciário, não se limitando a critério meramente aritmético. Na hipótese dos autos, o processo penal tramitou de forma regular, tendo sido finalizada a instrução criminal e, inclusive, apresentadas as alegações finais pelas partes, não se identificando desídia do Poder Judiciário. A omissão do juízo em revisar a prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias representa mera irregularidade, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, não ensejando, por si só, a ilegalidade da custódia, desde que presentes os requisitos legais. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da infração, revelada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack) apreendida, além de petrechos e instrumentos voltados ao exercício da traficância em larga escala. A condição de primariedade do réu, por si só, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando subsistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e do STF. Recomendação ao juízo de origem para que proceda à reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 198408/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 16.10.2024, DJe 22.10.2024; TJ-BA, HC 8046145-26.2024.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 05.09.2024; TJ-MG, HC 3449600-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8037422-81.2025.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante FARLEY ADRIANO BATISTA CHAVES e paciente LEANDRO TEIXEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2025.